Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ver declarada a nulidade do processo administrativo no 055.036224/2012, no qual o demandante foi apenado com a suspensão do direito de dirigir em decorrência da prática do ilícito do art. 165 do CTB. O juízo de origem julgou procedente o pedido, sob o fundamento ter se consumado a prescrição da pretensão punitiva estatal. Insurge-se o Detran/DF, sustentando que o trâmite do processo administrativo foi regular. Aduz que o autor foi notificado da abertura do processo de suspensão após esgotados todos os meios de defesa na esfera administrativa e que, portanto, não ocorreu a prescrição punitiva. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
2. Inicialmente, cabe destacar que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, para infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, segue as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
3. Por oportuno, vale destacar que o artigo 22 da Resolução N.o 182/2005 prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Já o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
4. Nos autos consta a informação de que o recorrido foi notificado no momento da lavratura do auto de infração, em 17.11.2012 (ID 22973588, Págs. 3 a 5) e depois notificado novamente em 23.11.2012 (ID 22973588, Pág. 9) da instauração do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Resolução 182/2005. Assim, tem-se como termo inicial do prazo prescricional a data de 23.11.2012, de forma que a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, logo, até o dia 23.11.2017.
5. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o processo administrativo em debate foi finalizado apenas em 04.06.2019 com a Decisão proferida pelo CONTRANDIFE negando provimento ao seu recurso (ID 22973587, Pág. 37), ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.
6. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais. Confira-se: (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e DISTRITO FEDERAL versus LEONARDO DA SILVA CIRILO; Acórdão 1253570, 07055788220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (JOSE PIRES DE SOUSA versus DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN; Acórdão 1251826, 07373578920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.